Tribunal: TJDFT
Processo: 0731297-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731297-09.2023.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO RAYECKER UCHOA RODRIGUES RECORRIDO: INSTITUTO KAIROS DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ESCOLA. SITUAÇÕES VEXATÓRIAS PRATICADAS EM DESFAVOR DO GENITOR. ATIVIDADES ESCOLARES. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. DECLARAÇÕES DE SITUAÇÕES FÁTICAS VERÍDICAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. A revogação do benefício da justiça gratuita já deferido ao apelado está condicionada à efetiva comprovação de que essa parte passou a ter recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento e da sua família. 3. Devidamente comprovada a alteração da capacidade financeira, ocorrida também no bojo de outro recurso que tratou especificamente da matéria, inclusive com quebra de sigilo bancário, impõe-se a revogação do benefício. 4. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, de modo a constatar a desnecessidade da abertura da fase instrutória, conforme razões suficientemente delineadas na r. sentença. 5. A escola, ao emitir declarações verdadeiras sobre fatos ocorridos no ambiente escolar e ao utilizar a agenda e o aplicativo como meio de comunicação com os responsáveis atuou no legítimo exercício de seu direito, conforme previsto no artigo 188, I, do Código Civil. Tais condutas, longe de configurarem qualquer ilicitude, são inerentes ao exercício da atividade educacional e visam garantir a segurança e o bem-estar dos alunos. 6. Não há provas suficientes para responsabilizar a escola pela obtenção das imagens no ambiente escolar, nem para atribuir a intenção de humilhar ou constranger o autor. As imagens capturam momentos comuns da rotina escolar, como a chegada ou saída dos alunos. O uso dessas imagens em outros processos judiciais, mesmo que fora de contexto, não implica, por si só, a responsabilidade da escola. Além disso, é possível que as imagens tenham sido obtidas pela mãe da criança, o que isentaria ainda mais a escola de qualquer culpa. 7. A contratação da genitora da menor em afronte à Resolução no 02/2020, no cargo de monitora de sala de aula, mas exercendo ilegalmente o cargo de professora, conquanto grave, não possui nexo causal direto com o alegado dano moral sofrido pelo autor. Trata-se de irregularidade administrativa que, por sua natureza, afetou de forma genérica todos os alunos da escola, não se restringindo ao autor. Além disso, a requerida demonstra ter tomado as medidas cabíveis para sanar a eiva, o que demonstra sua boa-fé e diligência na resolução do problema. 8. Eventuais questionamentos acerca da ocorrência de alienação parental devem ser discutidos em ação específica, o que escapa aos limites desta ação, ajuizada em desfavor da escola. 9. Ato ilícito não configurado. Ausência do dever de reparação moral. 10. Incabível condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos alteração da verdade dos fatos nem o uso do processo para causar alcançar objetivo ilegal. 11. Apelação desprovida. Revogada a gratuidade de justiça. Fixação dos honorários recursais. O recorrente aponta violação aos artigos 1o da Lei 1.060/50, 330, incisos I e II, 355, incisos I e II, 1.009, 1.015, inciso V, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, 6o e 14, ambos do CDC, 11, 186 e 944, todos do Código Civil, sustentando que as funcionárias do recorrido fazem alienação parental em detrimento de sua filha, bem como agem com abuso de poder e violação dos deveres inerentes aos seus cargos. Aduz que o recorrido, com intuito de favorecer a genitora da menor, emite declarações infundadas com o único propósito de prejudicá-lo. Alega ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Argumenta que não houve, no curso processual, escorreita dilação probatória. Pede o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do recorrido. Requer a concessão da gratuidade de justiça, a inversão do ônus da sucumbência, assim como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o da Lei 1.060/50, 330, incisos I e II, 355, incisos I e II, 1.009, 1.015, inciso V, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, 6o e 14, ambos do CDC, 11, 186 e 944, todos do Código Civil, pois “A simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem, manifesta deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.154.929/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não deve prosseguir o apelo. Isso porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pleito de inversão do ônus da sucumbência, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003